Tribunal: TCU
Processo: 031.247/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 321/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.247/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clea da Silva Lopes (XXX.213.207-XX); Franceilde Maria de Almeida Kruta (XXX.177.827-XX); Ilza Martins Tuche Neta de Menezes Xavier (XXX.038.087-XX); Katia Valeria de Vasconcelos Kruta (XXX.068.877-XX); Kilza Carla de Vasconcelos Kruta (XXX.565.167-XX); Ligia Maria Andrade Sant Ana Carvalho (XXX.430.247-XX); Maria Lima Neves (XXX.779.717-XX); Nadir de Lima Neves (XXX.105.327-XX); Neidemar Marques Xavier (XXX.471.327-XX); Nilza de Araujo Neves (XXX.065.737-XX); Rivonete Lima Neves dos Santos (XXX.106.487-XX); Senira Lima Neves da Silva (XXX.788.087-XX); Virginia Celia de Almeida Kruta (XXX.244.137-XX); Walesca Guimaraes de Menezes Bretas (XXX.984.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.